Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724015-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATURASUL FLORESTAL LTDA APELADO: NORTE ENERGIA S/A DESPACHO A parte recorrente pleiteou a concessão de gratuidade da justiça. Contudo, não consta dos autos comprovação suficiente acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, especialmente se tratando de pessoa jurídica. Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem sua hipossuficiência, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de abril de 2023